Tribunal: TCU
Processo: 023.599/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que aplicou multa ao recorrente em processo de representação sobre possíveis irregularidades graves e de danos ao erário na contratação de licenças de uso e a prestação de serviços para fins de instalação, treinamento de usuários, serviços de suporte técnico e manutenção e serviços de apoio estratégico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração manejados pelo Sr. Luiz Carlos Vendrame Júnior, em face do Acórdão 1852/2020-TCU-Plenário , o qual apreciou Representação formulada por equipe de auditoria no curso dos trabalhos de fiscalização conduzidos por esta Corte na Codesp, no âmbito da Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) objeto do TC Processo 014.760/2018-5 , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Embargante. 9.3. encaminhar os autos à Secretaria de Recursos, a fim de que dê prosseguimento ao exame do recurso interposto à peça 170.